Tribunal: TJES
Processo: 0002927-92.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002927-92.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR BISPO FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002927-92.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR BISPO FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES - ES39065

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa em face de sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06) à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, absolvendo-o dos crimes de associação para o tráfico e violação de domicílio. O Parquet busca a condenação integral; a Defesa requer o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há prova da estabilidade e permanência para a configuração do crime de associação para o tráfico; (ii) verificar se a prova produzida sob o crivo do contraditório comprova a invasão de domicílio; (iii) analisar se a reincidência específica em tráfico de drogas autoriza a fixação de regime inicial diverso do fechado para pena superior a 04 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), é indispensável a prova do ânimo associativo estável e permanente, não bastando o mero concurso eventual de agentes ou informações de inteligência não confirmadas em juízo. 4. No caso concreto, a instrução não demonstrou vínculo duradouro ou divisão de tarefas estruturada entre o réu e o corréu, evidenciando-se apenas um episódio fático isolado. 5. A condenação pelo crime de violação de domicílio exige prova segura do dissenso da vítima ou do arrombamento, o que não ocorreu na fase judicial, incidindo o óbice do art. 155 do CPP quanto à utilização exclusiva de elementos informativos do inquérito. 6. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o art. 33 do Código Penal. Sendo o réu reincidente específico e a pena fixada em patamar superior a 04 anos, o regime fechado é o único legalmente cabível, independentemente de a condenação anterior ter sido por tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos para manter a sentença que condenou o réu a 06 anos e 08 meses de reclusão em regime inicial fechado e absolveu-o das demais imputações.

Tese de julgamento
:

O crime de associação para o tráfico exige a demonstração de vínculo estável e permanente, cuja ausência de prova judicializada impõe a absolvição.

A reincidência específica em crime de tráfico de drogas obsta a fixação de regime semiaberto quando a pena aplicada ultrapassa 04 anos de reclusão.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 33, §2º, 'a' e 'b' CP, art. 150 CPP, art. 155 Lei nº 11.343/06, art. 33 e 35

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.052.196/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 6/1/2025. STJ, AgRg no HC 886.551/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002927-92.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IGOR BISPO FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO CAMPELLO BENEVIDES - ES39065

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, t
rata-se de apelações criminais interpostas por
Igor Bispo Ferreira
e pelo
Ministério Público Estadual
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina

.

A referida decisão julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Igor Bispo Ferreira como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

O réu foi absolvido das imputações relativas à associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) por insuficiência de provas
.

O
Ministério Público
, em suas razões, pugna pela reforma da sentença para condenar o réu também pelos crimes de associação para o tráfico e violação de domicílio
.

Sustenta, em síntese, que Igor e o corréu Acácio integrariam a facção criminosa "Os Baianos" e que a invasão de domicílio restou comprovada pelo depoimento inquisitorial da moradora e pelas circunstâncias do flagrante
.

A
Defesa de Igor Bispo Ferreira
, por sua vez, limita sua insurgência à
dosimetria da pena
, requerendo a fixação do regime inicial
semiaberto
.

Argumenta que a condenação anterior utilizada para fins de reincidência refere-se a tráfico privilegiado, o que deveria abrandar o rigor na fixação do regime
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que
a r. sentença não merece reparos
.

1. Do Recurso do Ministério Público (Art. 35 da Lei 11.343/06 e Art. 150 do CP)

Quanto ao crime de
associação para o tráfico
, o tipo penal exige a demonstração inequívoca do vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática reiterada do tráfico ou pelo menos o vículo subjetivo prévio entre os agentes, sob pena de se restringir ao concurso de agentes.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS QUE DEMONSTRAM APENAS CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a absolvição dos recorridos quanto ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), reconhecendo insuficiência probatória para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se os elementos probatórios constantes nos autos - incluindo interceptações telefônicas e depoimentos - são suficientes para caracterizar a associação estável e permanente necessária ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, ou se evidenciam apenas um concurso eventual de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a demonstração da estabilidade e permanência no vínculo entre os agentes, não bastando a realização ocasional de atos relacionados ao tráfico de drogas. Esse entendimento é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. A Corte de origem concluiu que, apesar de os diálogos interceptados e as demais provas indicarem a prática do tráfico de drogas, não foi comprovada a estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados, requisitos indispensáveis para a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006)
.
5.
A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que "a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do delito de associação para o tráfico" (AgRg no HC 886.551/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17/06/2024)
.
6. Em linha com os precedentes, o acórdão recorrido destacou que os elementos colhidos durante a investigação, incluindo as interceptações telefônicas, embora evidenciem o tráfico de drogas, não configuraram prova suficiente de um vínculo associativo estável e permanente entre os agentes.
7. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.052.196/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 6/1/2025.)

No caso em tela, a instrução judicial não logrou comprovar tal estabilidade
.
Embora existam informações de que o imóvel pertencia a Acácio e que este seria ligado a facções, a prova judicializada, ao que parece, restringiu-se a um episódio pontual

.
Como bem pontuou a magistrada sentenciante,
Igor estava na cidade há poucos dias e não há elementos que comprovem uma estrutura organizada e duradoura de divisão de tarefas entre ele e Acácio especificamente para os fatos narrados

.
Meras conjecturas ou informações de inteligência não confirmadas por atos concretos de permanência associativa sob o crivo do contraditório impedem a condenação pelo art.

35

.

No que tange à
violação de domicílio
, a absolvição deve ser mantida em observância ao artigo 155 do Código de Processo Penal
.

A única narrativa que sustenta a entrada forçada e sem autorização é o d
epoimento da testemunha Marilza Alves da Silva Caetano
colhido exclusivamente na fase policial
.

Em juízo,
os policiais militares não souberam confirmar se a porta foi arrombada
, relatando inclusive que a mesma se encontrava aberta no momento da abordagem

. Indagados acerca de elementos que evidenciassem resquícios de destruição ou arrombamento, os mesmos não conseguiram se lembrar de nada que conduzisse a esse juízo de valor.

Diante da ausência de confirmação judicial do relato da vítima e da inexistência de perícia no local,
não há prova segura da falta de consentimento para o ingresso no imóvel

.

2. Do Recurso da Defesa (Regime Prisional)

A Defesa pleiteia a alteração do regime fechado para o semiaberto
.

Contudo, a
reincidência específica do réu é fator impeditivo para tal pretensão
.

Igor possui
condenação definitiva anterior pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0001787-83.2015.8.08.0020)
.

O fato de ter sido beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado naquela oportunidade não retira a natureza do crime nem afasta os efeitos da reincidência em caso de novo delito de mesma espécie
.

Estabelecida a pena definitiva em
06 anos e 08 meses de reclusão
, e sendo o réu
reincidente
, a fixação do regime inicial
fechado
é medida que decorre da estrita aplicação do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal
.

Ademais, a gravidade concreta da conduta (posse de crack oculto em residência alheia) e a reiteração delitiva justificam o rigor no regime inicial para a garantia da ordem pública
.

Dessa forma, entendo que a sentença apreciou de maneira técnica e proporcional todos os elementos de prova, não havendo omissões ou excessos a serem corrigidos.

Pelo exposto, na esteira parcial do parecer ministerial,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento
, mantendo-se incólume a sentença atacada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.